Tribunal: TJDFT
Processo: 0740222-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740222-94.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO SEVERINO MARQUES DE OLIVEIRA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, Advogados, interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 169858500, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença movido contra DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV, que indeferiu o pedido de retificação do precatório n. 0724593-51.2021.8.07.0000, o qual reuniu os honorários relativos às fases de conhecimento e de cumprimento de sentença, e expedição de novo ofício requisitório, a fim de que os honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento fosse expedido em nome do primeiro agravante, in verbis: “Chamo o feito à ordem. Nota-se que o cálculo ID 93213556 encontra-se correto, visto que obedece a tutela recursal ID 90947898 que posteriormente foi confirmada no Acórdão ID 137517251. Dessa forma, a Planilha de Cálculo ID 146271677 está equivocada, haja vista ter fixado data final distinta dos cálculos, além de decotar os honorários contratuais dos valores devidos a título de honorários sucumbenciais, ao invés de decotar do montante principal devido ao exequente. Sendo assim, não há necessidade de retificar os Precatórios, haja vista a COORPRE já ter ciência dos valores já pagos, e o Acórdão apenas ratificar a tutela recursal concedida. Em relação à insurgência apresentada pela parte exequente em ID 161427430, no tocante à retificação da titularidade dos honorários sucumbenciais relacionados à fase de conhecimento e à fase de cumprimento de sentença, tem-se que não merece prosperar a pretensão. Isso porque, ao que se constata dos instrumentos procuratórios juntados aos autos, o escritório que atuou na fase de conhecimento é o mesmo que requereu o cumprimento de sentença individual. Portanto, a verba honorária sucumbencial é devida ao mesmo escritório, o que autoriza a soma das mesmas. Sob essa asserção, indefiro o requerimento. Retornem os autos ao arquivo provisório até que haja o pagamento do restante dos requisitórios expedidos. Satisfeito integralmente o débito, arquive-se definitivamente o processo.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, vê-se que o alvará de levantamento relativo aos honorários advocatícios foi expedido em favor do Escritório M de Oliveira Advogados &amp; Associados, que patrocinou a causa nas fases de conhecimento e de cumprimento da sentença. Assim, tal como concluiu a MM. Juíza na r. decisão agravada, “a verba honorária sucumbencial é devida ao mesmo escritório, o que autoriza a soma das mesmas”. Não há, portanto, probabilidade de provimento do recurso. O perigo iminente de dano também não está configurado. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Aos agravados-executados para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 26 de setembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora